Tribunal: TJDFT
Processo: 0726028-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726028-60.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BERNARDO ALBUQUERQUE PIMENTEL AGRAVADO: GISELA MARIA ARATO BAROLO PIMENTEL, FABRICIO BAROLO PIMENTEL DECISÃO 1. O requerente agrava da decisão da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (Proc. 0048790-89.2013.8.07.0001 - id 97497871) que, ante a preclusão, manteve a responsabilidade pelo pagamento do IPTU da Casa 06 do Conjunto 13 do SMDB - Lago Sul, decorrente do uso exclusivo do bem, desde a abertura da sucessão dos bens deixados por Ennemann da Costa Pimentel. Nega a ocorrência da preclusão, em razão das diversas manifestações em torno do tema. Reafirma que a obrigação de custear as despesas tributárias é do espólio. Afirma que utiliza apenas parte do imóvel, desde antes da morte do inventariado, sem oposição dos demais herdeiros, consentindo com o uso exclusivo do bem. Requer a suspensão do inventário, até o julgamento definitivo do AGI, sob pena de dano grave e de difícil reparação. 2. A decisão impugnada, cujo fundamento conforma-se com a jurisprudência sobre o tema, foi proferida em 27.05.2020, contra a qual não foi interposto recurso, conforme certidão de transcurso de prazo. Assim, operada a preclusão, o presente recurso é inadmissível. A pretexto de impugnar uma suposta decisão interlocutória posterior, volta-se, em verdade, contra a antecedente, acobertada pela preclusão. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Preclusa, dê-se baixa. I. Brasília, 20/08/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator